Tribunal: TJBA
Processo: 8053325-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053325-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS MUNIZ AMADO BAHIA

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA. DESCONTOS SUPERIORES A 100% DO SALÁRIO LÍQUIDO. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1.085 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. DECISÃO MODIFICADA.

I. CASO EM QUESTÃO

1. Agravo de Instrumento interposto por MARCOS MUNIZ AMADO BAHIA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, indeferiu a antecipação de tutela.

2. O agravante alega estar em situação de grave superendividamento, possuindo renda brutal mensal de R$ 9.992,62 (nove mil, novecentos e noventa dois reais e sessenta dois centavos) e sofre deduções mensais equivalentes a exatos R$ 17.686,79 (dezessete mil, seiscentos e oitenta seis reais e setenta nove centavos), constringindo sua renda em 176,99% em razão de inúmeros empréstimos consignados.

3. O Banco Master, em sede de contrarrazões (id n° 91003267), requer a manutenção da decisão sob fundamento que o agravante concordou e estava ciente dos termos adesão do contrato.

4. A Associação dos Servidores Técnicos Administrativos e Afins do Estado da Bahia - ASTEBA, em sede de contrarrazões (id n° 92035507), requer a manutenção da decisão agravada sob o fundamento que não houve comprovação de comprometimento de margem e que, por ser associação, não se aplica o limite de 30% previsto em lei.

5. A Associação dos Servidores de Saúde e Afins do Estado da Bahia - ASSEBA, em sede de contrarrazões (id n° 92037126), requer a manutenção da decisão agravada sob o fundamento que não houve comprovação de comprometimento de margem e que, por ser associação, não se aplica o limite de 30% previsto em lei.

6. A Caixa Econômica Federal, em sede de contrarrazões (id n° 92037126), requer a manutenção da decisão sob fundamento que inexiste violação da ré aos dispositivos legais existente, não devendo haver devolução dos valores, sob consequência de ocorrer enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se,
diante de descontos que ultrapassam 100% da renda líquida, há possibilidade de aplicar, por analogia, o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ para limitar tais descontos a 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A contratação de empréstimos bancários que configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

8.
Há descontos incidentes em folha de pagamento e conta corrente que ultrapassam 176% da remuneração líquida do agravante, comprometendo o mínimo existencial.

9.
A excepcionalidade da situação concreta autoriza a limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida, como forma de preservar a dignidade do consumidor.

10.
A aplicação do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 e interpretação analógica do Tema 1.085 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravio provido.

Tese de Julgamento:

1.
É admissível a limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos bancários, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente, quando comprometem percentual excessivo da remuneração líquida do consumidor, violando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, sendo legítima a aplicação analógica do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ para restringir tais descontos a 30% da renda líquida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053325-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCOS MUNIZ AMADO BAHIA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .